Tribunal: TJES
Processo: 5018640-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018640-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018640-93.2025.8.08.0000

PACIENTE: WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ANDRE GONCALVES ARIMATEA - RJ227746

COATOR: J
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PARTICIPAÇÃO SECUNDÁRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA contra ato do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal. Sustenta a defesa a carência de fundamentação para a custódia, a existência de condições subjetivas favoráveis e a natureza secundária da participação do paciente no evento delituoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se condições subjetivas favoráveis obstam a segregação cautelar; (iii) determinar se a tese de participação secundária comporta análise na via estreita do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA PERICIAL: ACOLHIDA. Constata-se equívoco no cumprimento de determinação anterior quanto ao exame de corpo de delito do paciente, o que demanda a reiteração urgente do ofício à autoridade pericial para assegurar o esclarecimento sobre a integridade física do custodiado, sem que tal providência enseje o relaxamento da prisão.

Admite-se a custódia cautelar com fulcro no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado prevê pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

Verificam-se a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria através da apreensão da res furtiva no veículo conduzido pelo paciente, bem como pela confissão efetuada perante a autoridade policial.

Justifica-se a manutenção da prisão para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo concurso de agentes com três adolescentes e pelo emprego de grave ameaça mediante simulação de porte de arma de fogo.

Revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão previstas nos arts. 319 e 320, do Código de Processo Penal, dada a periculosidade social demonstrada pelo modus operandi do delito.

Improcede a alegação de que condições pessoais favoráveis garantem a liberdade, uma vez presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória.

Afasta-se o exame da tese de participação secundária do agente, pois a análise demanda aprofundamento fático-probatório incompatível com a via do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi e pelo concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Teses que exijam incursão minuciosa no acervo fático-probatório, como o grau de participação do agente no crime, são insuscetíveis de apreciação em sede de Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018640-93.2025.8.08.0000

PACIENTE:
WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO ANDRE GONCALVES ARIMATEA - RJ227746

COATOR:
JUÍZO DA
1ª

VARA CRIMINAL DE
ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1ª

VARA CRIMINAL DE
ITAPEMIRIM/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5001956-15.2025.8.08.0026, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, bem como que a participação do paciente foi secundária.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 18492158, opina pela denegação da ordem. Manifesta-se, contudo, para que se oficie à Polícia Técnica para que encaminhe ao Juízo a quo cópia do exame de corpo de delito realizado no paciente após a sua prisão flagrancial.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 72832876 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância) que, no dia 28 de junho de 2025, por volta das 22h03m, na Av. Principal de Itaoca, Bairro Itaoca, Itapemirim/ES, o denunciado WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA, mediante violência e concurso de pessoas, em unidade de desígnios com os menores G. S. C, S. F e C. D. S. N, subtraíram, mediante grave ameaça, da vítima GUSTAVO CARDOSO CARVALHO, adolescente com 15 anos, 01 (um) aparelho celular, marca XIAOMI, modelo NOTE 7, cor preta, tendo se evadido do local na posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Ressai que o denunciado WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA, na direção do veículo FORD FIESTA, cor preta, placas KRT-0550 e, nos bancos dos caronas, os adolescentes G. S. C, S. F e C. D. S. N, avistaram a vítima GUSTAVO CARDOSO CARVALHO que estava em uma bicicleta com dois amigos, oportunidade em que o denunciado e os adolescentes desceram do veículo e, sob a ameaça de estarem na posse de arma de fogo (mãos nas cinturas), anunciaram o assalto, subtraindo o bem da vítima. Efetuadas buscas nas redondezas, a guarnição localizou o denunciado já sozinho dentro do veículo, e, após busca minuciosa, foi localizado no interior do veículo o aparelho subtraído da vítima, bem como outros aparelhos celulares.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID
72008371
da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância):

“
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando a extrema gravidade dos fatos, sendo crime de grave e alto impacto social, não vislumbrando medida cautelar suficiente neste momento, entendendo ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva para evitar que o acusado, solto, continue a praticar delitos, colocando em risco a segurança da comunidade. Ademais, em seu depoimento em sede de delegacia, o autuado confessa a prática delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis

no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal,
não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, ao reverso do que sustenta a Defesa, a decretação do ergastulamento provisório restou fundamentada em elementos concretos do caso, consubstanciados na periculosidade social do agente e no
modus operandi
delitivo.

Nesse contexto, a decisão objurgada explicitou a gravidade concreta da conduta, praticada mediante concurso de agentes (três pessoas, incluindo adolescentes), grave ameaça e utilização de veículo para evasão. Tais dados fáticos, somados aos indícios veementes de autoria (apreensão da
res furtiva
no veículo conduzido pelo paciente e sua confissão), justificam a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa e resguardar a segurança social.

À luz de tal cenário, verifica-se que tais circunstâncias extrapolam a gravidade comum ao delito, configurando o
periculum libertatis
, o que justifica a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Desse modo, a medida cautelar atende aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre salientar, ainda, que alegação de que a participação do paciente na prática delitiva foi secundária demanda aprofundamento fático e probatório incompatível com a análise sumária do writ.

Insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

No que pertine à proposição da Douta Procuradoria de Justiça quanto à apuração de eventuais agressões policiais, constata-se que o magistrado de primeiro grau já determinara a expedição de ofício à Polícia Técnica. Contudo, houve evidente erro no cumprimento, tendo sido prestadas informações sobre a ausência de exame na vítima, quando o objeto da diligência era o exame do próprio paciente realizado por ocasião da prisão.

Sob tal ótica, acolho o pleito ministerial para determinar que o Juízo de Origem reitere, com urgência, o ofício à autoridade pericial para a juntada do laudo de exame de corpo de delito do paciente WALLACE GRACHET FEITAL DA SILVA, assegurando o pleno esclarecimento da questão afeta à integridade física do custodiado. Destarte, tal providência não enseja o relaxamento da prisão, cujos fundamentos de legalidade permanecem íntegros.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, com a recomendação de reiteração de ofício para juntada do exame pericial do paciente nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)